Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-97.2025.8.11.0034
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000409-97.2025.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Direito de Preferência, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE SA - CPF: 565.534.719-91 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JOAO SERGIO DE SA - CPF: 959.304.779-49 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), JOAO LUIZ BORGES ALVES - CPF: 893.072.161-34 (APELADO), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de Ação de Anulação de Leilão Extrajudicial ajuizada por arrendatários rurais visando à anulação de leilão realizado sobre imóvel objeto de contrato de arrendamento rural, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do inadimplemento das parcelas das custas processuais previamente parceladas. Os apelantes sustentaram nulidade da sentença por ausência de prévia intimação específica para regularização do preparo, violação aos princípios da cooperação processual e primazia do julgamento do mérito, renovaram o pedido de gratuidade da justiça e requereram o retorno dos autos à origem para oportunizar o recolhimento das parcelas inadimplidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de pagamento das parcelas das custas processuais autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se seria necessária nova intimação pessoal da parte antes do cancelamento da distribuição; e (iii) determinar se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC possui natureza relativa e pode ser afastada por prova documental apta a demonstrar capacidade financeira da parte.

4.

A comprovação de titularidade de vasto patrimônio imobiliário rural e de aquisição recente de propriedades afasta a alegada hipossuficiência econômica e impede a concessão da gratuidade da justiça.

5.

O pagamento das custas processuais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o inadimplemento das parcelas deferidas em parcelamento judicial autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

6.

O parcelamento das custas foi deferido mediante advertência expressa de que o inadimplemento ensejaria o cancelamento da distribuição, circunstância que evidencia a ciência inequívoca da parte acerca das consequências processuais da inadimplência.

7.

A hipótese não se confunde com abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, razão pela qual é desnecessária a intimação pessoal da parte para a extinção do processo.

8.

O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, deixa de efetuar o pagamento das custas processuais no prazo legal.

9.

A inércia da parte no cumprimento de obrigação processual voluntariamente assumida caracteriza violação ao dever de responsabilidade processual e ao princípio da cooperação.

10.

A concessão eventual de gratuidade da justiça em grau recursal possui efeitos ex nunc e não retroage para sanar a inadimplência das custas que motivou a extinção do processo na origem.

11.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento de custas processuais parceladas autoriza a extinção do processo sem necessidade de nova intimação pessoal da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O inadimplemento das parcelas das custas processuais deferidas em parcelamento judicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

2.

A extinção do processo por falta de recolhimento das custas processuais não se confunde com abandono da causa e dispensa prévia intimação pessoal da parte.

3.

A ciência inequívoca da obrigação de pagamento e das consequências do inadimplemento afasta alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

4.

A gratuidade da justiça pode ser indeferida quando comprovada capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

5.

A eventual concessão da gratuidade da justiça em sede recursal não possui efeito retroativo para convalidar inadimplemento anterior das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 99, §3º, 102, parágrafo único, 290, 317, 321, parágrafo único, e 485, III e IV; Estatuto da Terra, art. 92, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1014420-81.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024; TJ-MT, RAC nº 0000930-75.2018.8.11.0011, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1002487-62.2023.8.11.0025, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024; TJ-MT, RAC nº 1000421-09.2022.8.11.0005, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2024; TJ-MT, RAC nº 1000681-91.2019.8.11.0005, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024; TJ-MT, AC nº 1007202-05.2023.8.11.0040, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1035678-84.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.360.124/DF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTÔNIO CARLOS DE SÁ e JOÃO SÉRGIO DE SÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT que, nos autos da
Ação de Anulação de Leilão Extrajudicial
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Inconformados, os autores alegam que a sentença seria excessivamente formalista e violadora dos princípios do acesso à justiça, cooperação processual e primazia do julgamento do mérito.

Aduzem que não teria havido prévia intimação específica para regularização do recolhimento das custas antes da extinção processual.

Sustentam que a extinção sem resolução do mérito acarretaria graves prejuízos processuais e materiais, inclusive risco de decadência do alegado direito de preferência.

Ponderam que o Juízo de origem deveria ter observado o art. 317 do CPC, permitindo saneamento do vício processual.

Argumentam que o pedido de gratuidade da justiça poderia ser renovado em sede recursal, nos termos do art. 99 do CPC.

Afirmam que a concessão da gratuidade afastaria a exigibilidade imediata das custas e honorários sucumbenciais, bem ainda, que a condenação honorária deveria ser afastada diante da natureza terminativa da sentença.

Requereram, ao final, a reforma da sentença e retorno dos autos à origem para oportunizar o recolhimento das parcelas pendentes das custas processuais. Alternativamente, pedem o deferimento da gratuidade da justiça, subsidiariamente, o afastamento da condenação honorária sucumbencial.

Intimadas as partes apresentaram contrarrazões, pedindo pelo desprovimento do recurso, tendo a Cooperativa arguido preliminarmente a deserção. Os apelados (João Luiz e Rebeca) sustentaram a inépcia do recurso e má-fé processual, impugnando a gratuidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.
Ressalta-se que recolhido o preparo recursal (id. 357974876 e id. 357974875).

Consta da petição inicial que os autores afirmaram ser arrendatários rurais do imóvel denominado “Estância Santa Rita/Fazenda Regidrea III”, situado no Município de Dom Aquino/MT, sustentando a existência de contrato de arrendamento rural com vigência até 30/04/2030.

Alegaram que a área remanescente do imóvel, matriculada sob o nº 11.814, foi levada a leilão extrajudicial em 08/05/2025 pela cooperativa financeira requerida, em decorrência de inadimplemento relacionado à alienação fiduciária vinculada à Cédula de Crédito Bancário nº c00230758-4, tendo sido arrematada por JOÃO LUIZ BORGES ALVES, sem observância do alegado direito legal de preferência dos arrendatários previsto no art. 92, §3º, do Estatuto da Terra.

Sustentaram que jamais foram previamente notificados para exercer eventual direito de preempção, aduzindo que tanto a proprietária fiduciária quanto o arrematante e a instituição financeira possuíam pleno conhecimento da relação arrendatícia existente.

Invocaram precedentes jurisprudenciais acerca da nulidade da alienação realizada sem observância do direito de preferência do arrendatário rural. Ao final, requereram tutela de urgência para suspensão dos efeitos do leilão, vedação da imissão na posse do arrematante e, no mérito, a anulação do leilão extrajudicial.

O Juízo de origem, antes do recebimento da inicial, determinou a emenda da peça vestibular, inclusive para retificação do valor da causa, inclusão de cônjuge do arrematante e esclarecimentos acerca das matrículas do imóvel, bem como indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelos autores.

No curso do feito, houve parcelamento das custas processuais.

Contudo, sobreveio informação de inadimplemento das parcelas finais referentes ao preparo processual, circunstância reiteradamente apontada pelos réus em manifestações processuais posteriores.

Ao final, o Juízo singular proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, diante do inadimplemento das custas processuais parceladas, entendendo configurada hipótese de cancelamento da distribuição e ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo. A sentença também condenou os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. Inicialmente, pa
sso à análise do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos apelantes, impugnado pelos apelados.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural é relativa (art. 99, §3º, CPC).

No caso em tela, os apelados colacionaram prova documental robusta (certidões de registro de imóveis) demonstrando que os apelantes são titulares de vasto patrimônio imobiliário rural (latifúndios que superam 1.300 hectares) em regiões valorizadas de Mato Grosso, tendo inclusive adquirido novas propriedades rurais no final de 2025.

Portanto, quem dispõe de liquidez para aquisições imobiliárias milionárias não pode ser considerado hipossuficiente para fins de taxas judiciárias. Assim,
indefiro
a justiça gratuita.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal não diz respeito, ao menos diretamente, ao alegado direito de preferência decorrente do contrato de arrendamento rural, mas sim à legitimidade da extinção processual decorrente do inadimplemento das custas.

A sentença recorrida assentou-se na premissa de que os autores deixaram de adimplir parcelas referentes ao parcelamento das custas judiciais, circunstância que inviabilizaria o regular desenvolvimento do processo.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
deferiu o parcelamento das custas em 6 vezes, com a advertência expressa de que o inadimplemento ensejaria a extinção. Os apelantes pagaram a 1ª parcela, a 2ª com atraso, e deixaram de recolher as demais (3ª a 6ª).

Destaca-se que mesmo após solicitarem dilação do prazo para recolhimento da parcela das custas, para 15/11/2025 (id. 357006432), deixaram o prazo transcorrer
in albis
sem o comprovante de pagamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção pelo não pagamento de custas iniciais (ou parcelas destas) não se confunde com o abandono da causa do art. 485, III, do CPC. Trata-se de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido (art. 485, IV CPC) ou cancelamento da distribuição (art. 290 CPC).

Nota-se, portanto, que os apelantes tinham plena ciência de seu dever processual e das consequências de seu inadimplemento. Ademais, conforme reproduzido, a parte foi expressamente advertida de que o não recolhimento resultaria no cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Ressalte-se, ainda, que o art. 290 e o parágrafo único do art. 102, ambos do CPC, são claros ao assentarem:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

“Art. 102 (...) Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito.”

Ao aceitar o benefício do parcelamento, os autores, ora apelantes assumiram a obrigação de efetuar tempestivamente o pagamento de todas as parcelas.

O descumprimento da obrigação configura inobservância de comando judicial expresso, o que autoriza a extinção do feito, independentemente de nova intimação.

A jurisprudência recente deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a ausência do recolhimento das demais parcelas culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença. Ressalta-se que tal medida dispensa, inclusive, nova intimação da parte
, in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiaria quitá-las na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014420-81.2023.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDO –

PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

– ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – TESE REJEITADA –

PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1-

Não há falar de violação do princípio da não surpresa, quando o Juiz singular extingue o processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas, especialmente porque, expressamente autorizou o parcelamento das custas em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas e o Apelante, intimado, efetuou o pagamento da primeira parcela e deixou de recolher as demais
. 2- "A jurisprudência sedimentada” no STJ “é no sentido de que, tendo sido intimados o autor e o advogado para a complementação das custas e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito" (
AgInt no AREsp 1.360.124/DF
). No caso, foi deferido pedido de parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia ao Recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada pelo Juiz, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.” (N.U
0000930-75.2018.8.11.0011
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA. DESPROVIDO. (...) A controvérsia consiste em saber se o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, em razão do não recolhimento das custas iniciais, exige nova intimação, à luz do Tema 675 do STJ e do art. 290 do CPC. (...) O entendimento consolidado no Tema 675 do STJ dispensa nova intimação para pagamento das custas iniciais, considerando suficiente a ciência inequívoca da parte sobre a obrigação processual. A jurisprudência do STJ reitera que a ausência de recolhimento das custas processuais no prazo de 30 dias autoriza o cancelamento da distribuição, independentemente de nova intimação. (...) Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “O cancelamento da distribuição dos embargos à execução por ausência de recolhimento das custas processuais no prazo de 30 dias prescinde de nova intimação, conforme disposto no Tema 675 do STJ.” (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024876220238110025, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

"RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDA - RECOLHIMENTO MENSAL NÃO EFETUADO - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE
CONSTITUIÇÃO
E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - 1. PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - 2. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - EXTINÇÃO DO FEITO - EXEGESE DO ART.
290
DO
CPC
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da parte Requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie. 2. Indeferida a assistência judiciária e não cumprida a determinação de recolhimento mensal das parcelas das custas, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, conforme previsão contida no art.
290
do
CPC
. 3.
Não se tratando de hipótese de abandono da causa, mas de cancelamento da distribuição em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não se exige prévia intimação pessoal da Parte, mormente quando já ciente do deferimento do parcelamento das custas iniciais; devendo arcar com o ônus de sua desídia."
(TJMT, RAC n.
1000421-09.2022.8.11.0005
, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 09.07.2024 - negritei)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA - DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS - NÃO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS - RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO
E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da inércia da apelante em promover o recolhimento das custas processuais, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do feito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art.
485
,
IV
, do
CPC
. A hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos
I
e
IV
, do art.
485
do
CPC
, prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora." (RAC n.
1000681-91.2019.8.11.0005
, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 03.07.2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – DESATENÇÃO DA PARTE AUTORA À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CPC, ART. 290 – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A SENTENÇA VIOLA PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE DO PROCESSO – EXCESSO DE RIGOR E DO FORMALISMO - INOCORRÊNCIA – MERO CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO CABÍVEL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o recolhimento das custas processuais, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. É desnecessária a intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas, porque essa medida é aplicável nas hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC.” (TJ-MT - AC: 10072020520238110040, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. O parcelamento das custas processuais foi deferido pelo juízo com a expressa determinação de que o autor comprovasse o pagamento mensalmente, até a quitação integral. 2. O autor deixou de efetuar o pagamento de duas parcelas e se manteve inadimplente por mais de um ano, mesmo após a ciência da obrigação. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a intimação pessoal do autor não é necessária quando a extinção do processo decorre da falta de pagamento das custas processuais, sendo exigida apenas nos casos de abandono da causa. 4. O pagamento das custas processuais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, cuja ausência autoriza a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC. (...) Teses de julgamento: “1. A falta de pagamento integral das custas processuais parceladas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor. 2. A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC.” (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10356788420228110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Impende destacar que se trata de inadimplemento voluntário de obrigação expressamente requerida pelo próprio jurisdicionado, regularmente deferida pelo juízo, mediante decisão judicial clara, específica e acompanhada de advertência inequívoca acerca das consequências jurídicas da inércia.

Neste contexto fático e jurídico específico, em que a obrigação foi livremente assumida, os prazos fixados de maneira clara e o risco do inadimplemento expressamente advertido, inclusive com base no art. 290 do CPC, não se justifica a exigência de nova intimação pessoal da parte para fins de regularização, já que o dever de quitação das parcelas subsequentes decorria diretamente da decisão judicial anteriormente proferida, à qual a parte aderiu voluntariamente.

A alegação de ausência de intimação pessoal perde, portanto, sua força argumentativa diante da circunstância de que tanto a parte quanto seu procurador foram devidamente cientificados da obrigação e de suas consequências, inexistindo, portanto, qualquer violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

Trata-se, pois, de aplicação legítima do postulado da autorresponsabilidade processual, segundo o qual incumbe à parte agir com diligência, lealdade e previsibilidade no cumprimento dos encargos processuais assumidos voluntariamente, não podendo invocar, em seu favor, as consequências de sua própria inércia.

Cumpre assinalar que, ao contrário do que se aventou em momento anterior, a hipótese sub judice não se subsume à figura do abandono da causa, tal como delineada no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que pressupõe a inércia da parte autora pelo prazo legal, sem manifestação nos autos. A situação dos presentes autos, como visto, possui contornos distintos, exigindo enquadramento jurídico mais acurado.

A conduta dos apelantes caracteriza o
venire contra factum proprium
, pois solicitaram prazos que eles mesmos descumpriram, demonstrando desídia incompatível com o princípio da cooperação.

Com efeito, a conduta processual da parte apelante configura, com maior propriedade, hipótese de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Trata-se de vício objetivo, de natureza formal, que compromete a própria regularidade do procedimento, tornando inviável sua ulterior tramitação.

Ainda que se cogitasse a concessão da gratuidade nesta fase (o que já foi repelido), é cediço que tal benefício possui efeitos
ex nunc
. Ou seja, não retroage para convalidar a desídia no recolhimento das custas iniciais que geraram a extinção do processo na origem. Portanto, a sentença de extinção manteve-se hígida por seus próprios fundamentos no momento de sua prolação.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026